Tribunal: TJMT
Processo: 1027089-03.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027089-03.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA]

Parte(s):

[DANIEL MARZARI - CPF: 025.317.901-79 (ADVOGADO), JOSE CARLOS ONEDA - CPF: 250.851.669-49 (EMBARGANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO), DANUSA SERENA ONEDA - CPF: 005.434.849-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PEDIDO DE PAGAMENTO E BLOQUEIO PROVIDOS - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
ACÓRDÃO MANTIDO -

EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSÉ CARLOS ONEDA contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao Recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e reformou definitivamente a decisão agravada,

determinando que
o tratamento com as injeções deva permanecer sendo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o Hospital de Olhos de Várzea Grande não ofertaria o mesmo tratamento, cumprindo a sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes, com a consequente satisfação da obrigação, inclusive com o pagamento das aplicações já realizadas, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.

Aduz que o acórdão embargado é omisso,
em relação ao pedido de bloqueio judicial do valor correspondente às aplicações já realizadas.

Ao final, pugna para que seja sanada a omissão existente no acórdão, e autorizado o bloqueio judicial dos valores correspondentes as aplicações já realizadas.

Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID. 95366025).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Sustenta, em síntese, o embargante que o
acórdão embargado é omisso quanto ao pedido de bloqueio judicial do valor correspondente às aplicações já realizadas pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA, o qual realiza o tratamento pleiteado pelo paciente.

Senão vejamos parte dispositiva do acórdão:

“Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso, para reformar definitivamente a decisão agravada, determinando que o tratamento com as injeções deva permanecer sendo realizado pelo Centro de Diagnóstico e Terapia em Oftalmologia LTDA., no Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que o Hospital de Olhos de Várzea Grande não ofertaria o mesmo tratamento, cumprindo a sentença, nos seus exatos termos e independente de condicionantes,
com a consequente satisfação da obrigação, inclusive com o pagamento das aplicações já realizadas, sob pena de determinação de bloqueio de verbas públicas.”

Pois bem.

Conforme demonstrado acima a determinação de pagamento já consta na decisão embargada, assim como, caso não seja pago já esta autorizado o bloqueio das verbas referente as aplicações realizadas.

A título apenas de esclarecimento, a acórdão prevalece sobre a decisão de primeira instância.

Assim, não há que se falar em omissão, e nem rediscussão da matéria.

Sobre o assunto é cediço que

o
Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Com efeito, a
omissão/contradição
que justifica a interposição de embargos declaratórios caracteriza-se pela ausência de manifestação do juízo sobre determinada matéria tratada no recurso, o que não se observa no caso em comento, haja vista que todos os pontos controversos do recurso foram devidamente analisados.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022